Tribunal: TJSP
Processo: 1079838-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA QUE A PARTE TRAGA DOCUMENTOS LEGÍVEIS AOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à comprovação dos pagamentos apontados como realizados por meio de todas as provas admitidas em direito, necessária

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA QUE A PARTE TRAGA DOCUMENTOS LEGÍVEIS AOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à comprovação dos pagamentos apontados como realizados por meio de todas as provas admitidas em direito, necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo, para que seja oportunizada a juntada de documentos legíveis aos autos ou a formulação de eventual pedido destinado à comprovação dos pagamentos realizados e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079838-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILTON
ALVES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO GARAGEM
AUTOMÁTICA AURORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079838-05.2019.8.26.0100 -Voto no 28382
2
APELANTE: NILTON ALVES CARDOSO
APELADA: CONDOMÍNIO GARAGEM AUTOMÁTICA AUTORA
COMARCA: CAPITAL (45a VARA CÍVEL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
EMENTA
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
DOS
DÉBITOS
CONDOMINIAIS
NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE
PRAZO PARA QUE A PARTE TRAGA DOCUMENTOS
LEGÍVEIS AOS AUTOS
CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão
atinente à comprovação dos pagamentos apontados como
realizados por meio de todas as provas admitidas em direito,
necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente
remessa dos autos ao R. Juízo a quo, para que seja oportunizada a
juntada de documentos legíveis aos autos ou a formulação de
eventual pedido destinado à comprovação dos pagamentos
realizados e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em
face do novo conjunto probatório a ser formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 79/83,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, fixando o débito no valor de R$
5.097,31, revogando, no mais, a gratuidade em favor do polo ativo. Por consequência,
entendeu que a sucumbência era recíproca, devendo as partes suportarem 50% das custas
das despesas processuais e da verba honorária, arbitrada em 15% sobre o valor da causa
(R$ 20.873,70), corrigido da oposição (16.08.19).
Entendeu o i. Magistrado a quo, que a dívida não se encontrava
integralmente quitada, destacando que a partir das datas de vencimento das obrigações
periódicas, prova segura de pagamento apenas se identificava nos meses de abril, maio e
outubro de 2015, maio de 2016, fevereiro de 2017, todos com encargos moratórios, maio e
agosto de 2017, fevereiro, abril, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018,
janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2019, ficando o débito deduzido para R$ 5.097,31.
Asseverou que deveria ser presumida a boa-fé, não se identificando conduta maliciosa do
exequente, apenas a sua culpa ao não identificar alguns pagamentos realizados. Quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079838-05.2019.8.26.0100 -Voto no 28382
3
gratuidade, apontou que os holerites não embasavam o favor legal, sobretudo quando ele,
mesmo especificamente intimado, não trouxe aos autos de declaração de renda, se
justificando a revogação da benesse.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram acolhidos para o
fim de corrigir o erro material existente para corrigir o valor da causa mencionado para R$
10.436,85.
Irresignado, o embargante apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que houve cerceamento de defesa, na medida em que deveria ter sido realizado
procedimento instrutório, já que as provas de pagamento foram consideradas inábeis por
serem ilegíveis e que existia indício de prova de má administração do pagamento das
operações bancárias por parte do ocorrido. Afirmou que, diante disso, deveria ter sido
permitido corrigir o defeito do documento melhorando a visibilidade dos elementos acostados
aos autos, ou até mesmo permitindo ao interessado requerer a expedição de ofício
destinada a instalação financeira emissora do título bancário para confirmação da quitação,
antes do julgamento do mérito.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, evidente se mostra que houve cerceamento de defesa, vez que
não foi oportunizada a produção da prova necessária à demonstração da tese sustentada
pelo embargante, prova essa cuja produção se apresentava como meio indispensável para
se alcançar a veracidade dos fatos, qual seja, que houve o pagamento das obrigações
condominiais.
Note-se que apesar do ora recorrente ter feito acompanhar os embargos
à execução documentos supostamente comprobatório do pagamento das obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079838-05.2019.8.26.0100 -Voto no 28382
4
condominiais, estes, de fato, se mostravam em parte ilegíveis.
Diante desse cenário, antes do R. Juízo a quo ter reconhecido a
insuficiência dos documentos trazidos ao processo, para o fim de comprovar o
pagamento da integralidade das quantias cobradas, deveria ter oportunizado à parte a
juntada de documentos legíveis, mormente quando o art. 10 do CPC é claro no sentido
de que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
Daí porque, plausível se mostrava a dilação probatória para que seja
possibilitada a juntada de documentos legíveis acerca dos pagamentos apontados
como realizados.
Por isso, não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro
mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito (comprovação dos
pagamentos apontados como realizados), necessária se faz a anulação da r. sentença e
a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo, para que seja oportunizada a juntada
de documentos legíveis aos autos ou a formulação de eventual pedido destinado à
comprovação dos pagamentos realizados e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença
em face do novo conjunto probatório a ser formado.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja oportunizada a juntada
de documentos legíveis aos autos ou a formulação de eventual pedido destinado à
comprovação dos pagamentos realizados e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença
em face do novo conjunto probatório a ser formado.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora